Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-21.2021.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000071-21.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (IMPETRANTE), Patricia Ceni (IMPETRADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E EXTINGUIU O PROCESSO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:

1000071-21.2021.811.9005

Origem:

Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso

Impetrante:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO

Impetrado:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Autoridade Coatora:

Dra. Patricia Ceni

Litisconsorte:

CLARO S/A

Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO.

Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela autoridade coatora, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao Impetrante no feito nº 1003373-41.2020.8.11.0001.

Sustenta que teve direito líquido e certo violado em razão da referida decisão.

A liminar vindicada no presente mandado de segurança foi deferida no ID n° 76304964.

O juízo
a quo
prestou as informações no ID 76743991.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

Pois bem. Analisando os autos do processo de origem, verifica-se que, com o deferimento da liminar, o recurso inominado foi recebido, sendo que o mesmo inclusive já foi julgado por este Colegiado, o que implica na perda do objeto do presente mandado de segurança.

Assim, resta prejudicada a impetração do presente mandado de segurança em razão da perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, diante da perda de objeto, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.

P. R. I. C.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021